Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSA PATERNIDADE. OMISSÃO DE OUTRO RELACIONAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM ESTABELECIDO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A omissão acerca da existência de relacionamento eventual aliada à falsa imputação de paternidade enseja a obrigatoriedade de reparação civil moral, por não ter sido revelado oportunamente a possibilidade de não ser o pai das crianças.
2. A mensuração da compensação por danos morais deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor definido além de servir como compensação pelo dano sofrido, deve ter caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.
3. Apelação conhecida e não provida.